Tribunal: CARF
Processo: 10325.720747/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.720747/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.299 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
JURANDIR TEIXEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BASE DIRF.
A declaração do imposto de renda retido na fonte - DIRF apresentada pela
fonte pagadora é documento que goza de presunção de veracidade que só pode
ser destruída por meio de provas inequívocas, incumbindo ao contribuinte
providenciar junto ao emissor de tal documento a correção das informações
que alega equivocadas. O contribuinte deve oferecer à tributação todos os
rendimentos tributáveis percebidos no ano-calendário, de pessoas físicas ou
jurídicas, mesmo que não tenha recebido comprovante das fontes pagadoras, ou
que este tenha se extraviado.
VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE - VGBL. RESGATE
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e ajuste na DIRPF os
rendimentos decorrentes de resgates relativos a planos de seguro de vida com
cláusula de cobertura por sobrevivência - VGBL, que não tenham efetuado a
opção de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 2004.
DEDUÇÃO. GLOSA. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
COMPROVAÇÃO.
Só é dedutível a contribuição à previdência oficial cujo ônus seja do
contribuinte, para seu próprio benefício, e pagas dentro do ano-calendário a
que se refira o exercício da declaração de ajuste anual.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÓCIOS, DIRETORES,
GERENTES OU REPRESENTANTES DA FONTE PAGADORA.
A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos aos acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do tributo retido.
PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.720747/2011-30
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720747/2011-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 07/04/2011, a Notificação de Lançamento às fls.12, referente ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário de 2009, na qual foi apurado IRPF/2010
Suplementar de R$ 25.753,09, multa de oficio e juros de mora, total do crédito
tributário em 29/07/2011 de R$ 48.441,55:
2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls. 13/15,
foram apuradas as seguintes infrações: a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, de R$ 117.416,56 com dedução de imposto de renda retido na fonte de R$
12.860,12;

b) dedução indevida de Previdência Oficial de R$ 9.831,18; c) glosa da dedução de
imposto de renda na fonte de R$ 3.620,08.
3. O contribuinte apresentou defesa (fls. 2) alegando que:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720747/2011-30

4 De acordo com art. 6o-A da Instrução Normativa de 2010, o presente processo foi
encaminhado para a DRF/Imperatriz/MA, para análise e demais procedimentos.
4.1 A autoridade revisional efetuou a revisão de Lançamento, às fls. 23/24, nos
seguintes termos:
Trata o presente processo de impugnação contra notificação de lançamento que apurou
omissão de rendimento, dedução indevida de previdência oficial e compensação
indevida de IRRF. Na sua defesa o contribuinte afirmou em suma que não recebeu o
comprovante de rendimento para as infrações dedução indevida de previdência oficial
e compensação indevida de IRRF. Também para a infração omissão de rendimento do
CNPJ 27.665.207/0001-31 a justificativa foi não ter recebido o comprovante de
rendimento. Por fim, para a infração omissão de rendimento do CNPJ
12.077.624/0001-96 a justificativa foi ter declarado a soma dos valores do titular e da
dependente.
Tendo em vista que as impugnações referentes a não ter recebido o comprovante de
rendimento serem questões de direito, elas não serão analisadas nesse momento.
Quando a omissão de rendimento do CNPJ 12.077.624/0001-96, o contribuinte
apresentou documentos do ano-calendário 2010 e o lançamento foi do ano-calendário
2009 (vide fls. 05/10). Além disso, o interessado é o sócio responsável pela empresa,
podendo ter apresentado quaisquer documentos da fonte pagadora para prova o
alegado, não sendo o caso. Portanto, mantém-se o lançamento.
4.2 Constam dos autos, cópia do Aviso de Recebimento, fls. 28, comprovando a
recepção pelo contribuinte do Despacho Decisório em 25/08/2014, porém não
apresentou manifestação de inconformidade. Sendo o processo foi encaminhado para
apreciação da lide, nos termos em atendimento ao disposto na Portaria RFB no 453, de
11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de
julho de 2013 (DOU 25/07/2013.
O contribuinte foi citado por edital (fl. 54) e foi cientificado da decisão de
primeira instância em 18/04/2017, a qual julgou improcedente sua impugnação, motivo pelo qual
interpôs, em 25/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
c) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
d) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos.
É o relatório.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720747/2011-30

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre os seguintes pontos:
“A despeito das alegações do fisco referente à omissão de receita, as citadas fontes
pagadoras retiveram os valores referentes ao Imposto de Renda devido, tendo como
base de cálculo o valor alegado como omitido, e, quando do lançamento houve a
desconsideração deste fato, tendo o fisco, na notificação supracitada, cobrado
exatamente o valor que já houve a retenção (...)
As pessoas jurídicas que efetuaram a retenção são responsáveis tributários, desta forma
é de sua responsabilidade o recolhimento; devendo a pessoa natural que obteve
rendimento com retenção na fonte deduzir este valor na Declaração de Ajuste Anual,
independentemente do efetivo recolhimento por aquelas. (...)
Desta feita com relação às fontes pagadoras CNPJ 27.665.207/0001-31 e
51.990.695/0001-37, ainda que estas não tenham efetuado o recolhimento do imposto
retido, é direito do recorrente deduzi-lo, diminuindo do valor eventualmente devido,
independentemente do imposto ter sido lançado de ofício. (...)
Por derradeiro, não é o caso da aplicação da Súmula CARF no 122, tal entendimento se
refere ao direito do fisco lançar o respectivo crédito tributário quando a fonte pagadora
não efetuou a retenção; todavia, o próprio fisco reconhece que houve a retenção, mas ao
seu alvedrio desconsiderou tal fato, cobrando o imposto retido do beneficiário. (...)
Portanto, não houve omissão, mas mero erro fático no preenchimento da declaração de
ajuste anual, mas tal fato não tem o condão de desnaturar as retenções feitas pelas fontes
pagadoras, nem retirar o direito às devidas compensações.
Quanto à glosa referente à contribuição para previdência oficial, o valor informado foi o
efetivamente pago; o requerente é sócio da fonte pagadora CNPJ 12.077.624/0001-96,
recolhendo à previdência oficial juntamente com GPS concernentes as contribuições
devidas pela citada fonte pagadora e por seus empregados. Desta feita, havendo
pagamento ao INSS mediante retenção (devidamente informada em GFIP), quando do
repasse do pró-labore, é direito do recorrente compensar tais valores na declaração de
ajuste anual.”
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
(...)
6. Trata a presente lide de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, glosa
da dedução da contribuição à previdência oficial e dedução de imposto de renda retido
na fonte. A autoridade revisional manteve na integra o lançamento. Portanto, é de se
analisar frente às alegações do contribuinte., dos documentos apresentados, os dados
informados a Receita Federal do Brasil, por parte das fontes pagadoras, com base na
legislação vigente.
7 Com base na impugnação do contribuinte, não impugnou as omissões de rendimentos
decorrente de resgate das Previdências Privadas das empresas Brasilprev Seguros e
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720747/2011-30

Previdência S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A, alegando simplesmente que não
recebeu os comprovantes de rendimentos das referidas empresas.
8. Para esclarecer a questão, diz a pergunta 52 do Perguntas e Respostas do Imposto de
Renda Pessoa Física 2010 que tem o mesmo entendimento do exercício em questão:
052 — Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento
percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para
futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição, para que a autoridade competente tome as medidas legais que
se fizerem necessárias.
Além disso, deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva
e independe da culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve
por parte do contribuinte intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do Código Tributário
Nacional assim diz:
“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Com relação à ausência de má-fé ou culpa, deve-se ressaltar que a responsabilidade por
infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do agente. Assim, a
alegação de que não houve por parte do contribuinte intenção de fraudar o fisco é
irrelevante. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Da omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de Planos
de Seguro de Vida (VGBL).
9. O código de IRRF informado na DIRF é utilizado quando o fato gerador do imposto
é o pagamento de importâncias à pessoa física a título de benefícios ou resgates
relativos a planos de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência,
quando o contribuinte não opta pelo regime de tributação de que trata o art. 1o da Lei no
11.053, de 21 de dezembro se 2004.
9.1 O pagamento de importâncias à pessoa física a título de benefícios ou resgates
relativos a planos de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência,
quando o contribuinte não opta pelo regime de tributação de que trata o art. 1o da Lei no
11.053, de 21 de dezembro se 2004.
9.2. Por conseguinte, são tributáveis nas declarações de ajuste anual os rendimentos
auferidos a título de resgate de VGBL quando o contribuinte não comprovar ter optado
pelo regime de tributação de que trata o art. 1o e 2o da Lei no 11.053, de 21 de dezembro
se 2004
9.3 Conclui-se, portanto, que o contribuinte, pessoa física, é obrigado a incluir o
rendimento em sua declaração de ajuste anual e a pagar o saldo do imposto nela
apurado, independentemente de a fonte pagadora ter efetuado a retenção correta, com
exceção dos casos cuja tributação é exclusiva na fonte.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF já consolidou o seu
entendimento no sentido de que é legítima a constituição do crédito tributário no
contribuinte beneficiário dos rendimentos, segundo a Súmula no 12 do CARF, in verbis:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720747/2011-30

“Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.”
11. Quanto as glosas da dedução da Contribuição à Previdência Oficial e do Imposto de
Renda retido na Fonte, o contribuinte também alega que não recebeu os comprovantes,
Entretanto, é de se ressalta-se que não cabe tais alegações, pois os valores em questão
foram informados pelo próprio contribuinte, na sua declaração de ajuste anual. Portanto,
cabe ao contribuinte apresentar a autoridade fiscal os documentos que deram origem aos
valores informados em sua declaração de ajuste anual. Portanto, é de manter na integra
as glosas efetuadas pela autoridade fiscal, por falta de comprovação.
12 Quanto aos comprovantes de rendimentos da fonte pagadora DISBON Comercial e
Distribuidora Ltda, anexados aos autos às fls. 05/10, verifica-se que os mesmos os
refere-se ao anocalendário de 2010, exercício de 2011. Portanto, não pode ser acatado
como comprovação para o anocalendário 2009.
12.1. Ressalta-se que a presente lide é atinente ao anocalendário de 2009, exercício de
2010. Assim sendo, os referidos documentos não serve de prova para a omissão de
rendimentos apurada com base nas informações prestadas na DIRF, pela fonte
pagadora, da qual o contribuinte e seu cônjuge são sócios-administradores, conforme
consta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, de acordo com pesquisa realizada por
esta relatora.
12.2 O contribuinte alega que ao informar rendimentos tributáveis de R$ 87.500,00
corresponde aos rendimentos do casal, ou seja R$ 43.750,00, para cada. Inclusive este
foi o valor apurado na omissão de rendimentos em nome do seu cônjuge, objeto do
lançamento.
12.3 De fato o valor declarado pelo contribuinte, corresponde duas vezes o valor
apurado pela fiscalização em nome do cônjuge, com base nas informações prestadas na
DIRF , DISBON Comercial e Distribuidora Ltda CNPJ 12.077.642/0001-96, da qual o
casal é sócio.
12.4 Entretanto o defendente não anexou documentos que comprovassem que valor R$
87.500,00, trata-se dos sócios (ele o e cônjuge). Assim sendo, não é possível excluir da
tributação de R$ 43.750,00, porque trata-se de mera alegação, pela ausência de
documentos comprobatórios.
13. Quanto à dedução de Indevida de Previdência Oficial de R$ 9.831,18 e Imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 3.620,08, em decorrência da ausência de DIRF, o
contribuinte alega tão somente a ausência do comprovante de rendimentos por parte da
fonte pagadora.
13.1 Entretanto, em pesquisa ao Sistema CNPJ constata-se que o contribuinte é sócio
administrador da Disbon Comercial e Distribuidora Ltda ME CNPJ 12.077.624/0001-
96, conforme extrato da tela do Sistema CNPJ :
CNPJ : 12.077.624/0001-
N.E.: DISBON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF RESP EMPRESA: 576.110.178-53 CAPITAL SOCIAL : 1.300.000,00
NOME RESPONSÁVEL: JURANDIR TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ NOME/NOME EMPRESARIAL DO SÓCIO
QUALIFICAÇÃO FONTE/DATA DO EVENTO
_ 003.650.258-87 ANTONIO CARLOS ALVES
49 - SÓCIO -ADMINISTRADOR FONTE: PGD-PAR INCLUIDO: 11/06/1987 ULT.
ALT: 11/08/2011
_ 363.492.323-72 CLEINIR SIMARI TEIXEIRA DA SILVA
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720747/2011-30

49 - SÓCIO- ADMINISTRADOR FONTE: PGD-PAR INCLUIDO: 11/06/1987 ULT.
ALT: 11/08/2011
576.110.178-53 JURANDIR TEIXEIRA DA SILVA
49 - SÓCIO -ADMINISTRADOR: FONTE: PGD-PAR INCLUÍDO: 11/06/1987
ULT. ALT: 11/08/2011
13.2 Portanto, a alegação que não recebeu o comprovante de rendimentos, constante
dos termos de sua contestação, não faz o menor sentido pois o contribuinte é sócio da
referida fonte pagadora. Assim sendo, é de se manter as glosas das deduções da
Contribuição à Previdência Oficial de R$ 9.831,18 e Imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 3.620,08.
14. Como regra geral, para que o contribuinte tenha direito a essa compensação, deve,
nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450/1985, tão somente comprovar que houve a
retenção do imposto sobre os rendimentos por ele declarados, não lhe sendo exigida a
comprovação do efetivo recolhimento do imposto, uma vez que essa responsabilidade
recai exclusivamente sobre a fonte pagadora.
14.1 Todavia, existem situações que se enquadram nas disposições do art. 8o, do
Decreto-Lei no 1.736, de 20/12/1979:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
14.2. Este direcionamento normativo foi reproduzido, no que se refere ao imposto de
renda retido na fonte, no art. 723 do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).
14.3 . Dessa forma, quando se trata de rendimentos pagos por pessoa jurídica de direito
privado a seus acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes, não basta,
para que estes tenham direito à compensação do imposto de renda na declaração de
ajuste anual, a simples comprovação de sua retenção na fonte, por meio de informe de
rendimentos ou de DIRF, mas é preciso também a comprovação de seu efetivo
pagamento, haja vista serem essas pessoas responsáveis solidárias com a empresa pelo
pagamento do imposto retido na fonte.
14.4 Ademais, sendo sócio da pessoa jurídica o contribuinte somente pode utilizar com
dedução de Imposto de Renda na Fonte, e da Contribuição à Previdência Oficial se
houver sido recolhidos os valores das deduções pleiteadas.
15 Pelo exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo na integra
a Revisão de Lançamento, emitida pela DRF/Imperatriz/MA.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720747/2011-30

Fl. 72
DF CARF MF
Original